Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005631-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MARLY PRUDENTE CAMPOS - CPF: 040.782.091-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº 1005631-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARLY PRUDENTE CAMPOS

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA –
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA –

ASTREINTES
– REDUÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO NÃO PODE ULTRAPASSAR VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação.

“2. Em tendo sido fixada a multa diária em período muito longo, deve haver limitação temporal a luz do princípio da razoabilidade, evitando-se insustentável sangria do Erário”.

(STJ - AREsp: 1964711 TO 2021/0260344-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 02/12/2021).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLY PRUDENTE CAMPOS
contra decisão proferida nos autos
de Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica nº 0016376- 96.2016.8.11.0041,
proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a multa por descumprimento da obrigação à 30 (trinta) dias de descumprimento (500,00/dia).

Em suma, sustenta a agravante que a decisão agravada está totalmente contrária ao conceito da multa/
astreintes
, tendo em vista que anulou o caráter coercitivo e punitivo da multa, aplicando uma redução totalmente indevida e desproporcional, de cerca de 95%.

Afirma que a manutenção da restrição em nome da agravante trouxe-lhe diversos transtornos financeiros, uma vez que ficou impossibilitada de possuir crédito juntos a bancos.

Portanto, alega que a multa/
astreintes
deve ser mantida em sua totalidade, qual seja os 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias de descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários, confirmando o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial de multa de R$365.945,87.

Assim, requerer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida, determinando a manutenção da caução no cumprimento de sentença até julgamento do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, requer seja dado provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, julgando a impugnação ao cumprimento de sentença improcedente, mantendo a multa imposta nos autos originários e período de tempo de descumprimento em 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias.

Alternativamente, requer que ao menos seja minorado a multa
astreintes
em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A liminar postulada foi indeferida pelo d. Relator em Substituição Legal - Des. Sebastião de Moraes Filho - consoante ID nº 162632683.

Sem contraminuta - ID nº 166721663.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
em que a agravada
ENERGISA MATO GROSSO
alega equívoco no termo inicial das
astreintes
e, subsidiariamente, pugna pela redução da multa, fixada em sede de tutela de urgência, em 02/08/2016, na
Ação Revisional de Consumo de energia elétrica com Indenização por danos Materiais e Morais
movida por
MARLY PRUDENTE CAMPOS
(ID. 56190115 - Pág. 3 dos autos originários), nos seguintes termos:

“Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados a inicial, nesta fase de “cognitio non plena”, entendo que estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência invocada na exordial.

Isto posto, mediante o prévio depósito judicial do valor incontroverso na forma comandada acima, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada pelo requerente para o fim de determinar que a demandada religue, no prazo de 24h, acaso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora indicada na peça de ingresso, bem como, de impor restrições creditícias a autora, com base nos débitos descritos nas faturas de fis. 32/35,
sob pena de multa diária de R$ 500,00”.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular - Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda -
acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a multa por descumprimento da obrigação à 30 (trinta) dias de descumprimento (500,00/dia), sob os seguintes fundamentos:

“In casu, as astreintes alcançaram o montante de R$ 365.945,87 (Trezentos e sessenta e cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), quantia exorbitante, que desvirtua a natureza da multa e pode ocasionar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Cabe salientar que as astreintes se tratam de um meio coercitivo que visam ao adimplemento da obrigação determinada judicialmente.

No caso em tela, a fixação da multa foi legítima, ante o descumprimento da decisão por parte da executada, não podendo o Poder Judiciário compactuar com o reiterado descumprimento das determinações judiciais.

No entanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, impõe-se a redução do valor das astreintes, a qual reputo adequada sua limitação para 30 (trinta) dias.”

Inconformada, recorreu a requerente.

Pois bem.

Razão não assiste à recorrente.

Consoante cediço, a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

No caso, o Código de Processo Civil/15 prevê a possibilidade de aplicação de tal medida nos seguintes termos:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
”.

Por sua vez, o STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das
astreintes
em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1º, do CPC/2015, senão vejamos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].
”.

Ressalta-se que o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VALOR OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 1. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. 2. No caso, o Tribunal de origem reduziu a multa cominatória, porquanto desproporcional à obrigação principal. Incidência Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp 516.265/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26.8.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NÃO PODE ULTRAPASSAR VALOR DO BEM DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em regra, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp 246.755/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4.2.2013).

Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de
Ação Revisional de Consumo de energia elétrica com Indenização por danos Materiais e Morais
, em razão da conduta ilícita da parte agravada, que realizou cobranças excessivas na Unidade Consumidora da agravante. O valor da causa à época foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - (ID. 56190102 - Pág. 11).

Assim sendo, o valor referente à multa diária de R$ 500,00 (cento e cinquenta reais), sem qualquer limitação temporal, gera um acumulado de mais de R$ 365.945,87 (Trezentos e sessenta e cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa à pretensão de execução de
astreintes
no valor acima indicado, razão pela qual, escorreito o
decisum
de primeiro grau que limitou a
astreintes
ao período de 30 (trinta) dias, uma vez que melhor reflete a obrigação principal buscada.

Assim:
“2. Em tendo sido fixada a multa diária em período muito longo, deve haver limitação temporal a luz do princípio da razoabilidade, evitando-se insustentável sangria do Erário”.

(STJ - AREsp: 1964711 TO 2021/0260344-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 02/12/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023